Tribunal: TJPA
Processo: 0005350-76.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005350-76.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC - SENTENÇA ANULADA.

1. Constatado que a demanda foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que o requerente atendeu ao disposto no art. 320 do CPC;

2. A juntada de extrato da conta corrente do autor não é requisito indispensável à propositura da ação;

3. Recurso de Apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR BORGES DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas – Santarém Novo que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, indeferiu a inicial.

Em sua exordial, aduz o autor/apelante que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição bancária, muito menos recebeu valores monetários decorrentes dessas operações. Todavia, tomou conhecimento da abertura de empréstimos em seu nome, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando o cancelamento do contrato, bem como a repetição de indébito e indenização por dano moral (Id. 24632403 – Pág. 03/14)

O juízo de piso proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito (Id. 24632406), visto que, após determinar a emenda à inicial, a parte autora/apelante se absteve de cumprir a determinação judicial e se manifestou alegando a impossibilidade da aplicação do princípio
Venire Contra Factum Proprium
e sua hipossuficiência para a produção de provas, aduzindo que requereu a inversão do ônus da prova, requerendo ao final a dispensa da emenda à inicial determinada pelo magistrado (Id. 24632405).

Nas suas razões recursais, defende o apelante a desnecessidade da emenda à inicial, a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito e a inaplicabilidade do princípio
venire contra factum proprium
. Requer a reforma total da sentença recorrida (Id. 24632407).

Após distribuição, o recurso veio à minha relatoria.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda à inicial,
informando se o valor do empréstimo consignado, objeto da ação, foi depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou tal numerário, de maneira que, em caso negativo, deveria apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo.

Entretanto, a parte autora/apelante se absteve de cumprir com a referida determinação judicial e se manifestou alegando a impossibilidade da aplicação do princípio
Venire Contra Factum Proprium
e sua hipossuficiência para a produção de provas, aduzindo que requereu a inversão do ônus da prova, requerendo ao final a dispensa da emenda à inicial determinada pelo magistrado (Id. 24632405).

Assim, a magistrada extinguiu o feito sem resolução do mérito (Id. 24632406).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a desnecessidade da emenda à inicial, pois comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada nos autos, qual seja, o extrato do INSS (Id. 24632403 – Pág. 20/24), aduzindo que a petição inicial contém todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC.

Assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

Dessa forma, tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados em Id. 24632403 – Pág. 20/24, fazem prova mínima da existência de empréstimo contraído, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova, o que não fora oportunizado ao apelante perante o juízo de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito. (TJ-PA 00059258420188141875, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/10/2023